Tribunal: TJDFT
Processo: 0736079-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736079-62.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARCIA MARIA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora